Tribunal: CARF
Processo: 11128.720871/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/03/2009
AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DO CONSIGNATÁRIO DO CE GENÉRICO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O representante do agente de carga consignatário do CE genérico, responsável por informar a desconsolidação, é sujeito passivo da multa prevista no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66, em relação às informações que prestar.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável, de forma objetiva, aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720871/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.468 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
COMISSARIA PIBERNAT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/03/2009
AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DO CONSIGNATÁRIO DO CE
GENÉRICO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O representante do agente de carga consignatário do CE genérico, responsável
por informar a desconsolidação, é sujeito passivo da multa prevista no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66, em relação às informações que
prestar.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável, de forma objetiva, aos casos de informações não prestadas
ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720871/2014-37
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720871/2014-37

Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório do Acórdão no 12-107.989, de
11 de junho de 2019, proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro (RJ), que deixou de acolher a impugnação:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107. inciso IV, alínea e
do Decreto-lei n° 37/1966. com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei a°
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio-avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei n°
10.833/2003, e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido
atraso na prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade - razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
Por seu turno. a decisão desta DRJ foi anulada pelo CARF, tendo em vista que não
houve pronunciamento acerca do alegado pelo contribuinte de que efetivamente o
enquadramento legal do auto de infração (IN RFB 889/2009) somente teria
obrigatoriedade de atendimento a partir de 01 de abril de 2009.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que há
evidente erro na identificação do sujeito passivo, devendo ser decretada a nulidade do auto de
infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720871/2014-37

O Recurso Voluntário foi protocolado em 19/07/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 25/06/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente restringe suas razões recursais à alegação de que não tem
legitimidade para figurar como sujeito passivo na autuação objeto do presente processo. Para
tanto, apresenta os seguintes argumentos:
[...] há evidente erro na identificação do sujeito passivo, devendo ser decretada a
nulidade do auto de infração objeto do presente recurso.
Isso porque, ao contrário do disposto no acórdão proferido, a recorrente em nenhum
momento atuou como agente de carga, fato esse já exposto anteriormente.
O documento ora anexado deixa claro que a autora não atuou como agente de carga e
nem como agência desconsolidadora, bem como informa o nome da verdadeira
agencia desconsolidadora na operação que originou o auto de infração, qual seja:
Agência Desconsolidadora 00.711083/0008-01 - EXPEDITORS INTERNACIONAL
DO BRASIL LTDA
A recorrente, conforme se verifica no referido documento, atuava como representante
da empresa EXPEDITORS INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA, verdadeira
responsável pela prestação de informações, conforme dispõe o § 1° do art. 37, do
Decreto-lei n° 37/1966:[...]
Nesse sentido, importante trazer aos autos trecho de contestação apresentada pela
União, em uma ação judicial a qual também discute a ilegitimidade passiva da
recorrente, em caso muito semelhante ao presente, mas em âmbito judicial:[...]
Diante disso, é evidente que já foi reconhecido que nos casos em que a recorrente
figura como representante do desconsolidador ela não pode ser responsabilizada pela
não prestação de informações.
Assim, tendo em vista que nos documentos juntados pela recorrente, consta o nome da
verdadeira agência desconsolidadora na operação que originou o auto de infração
objeto da presente, a responsabilidade pelo descumprimento de prazo não pode ser
atribuída à empresa Comissária Pibernat Ltda.
[...] É evidente o erro na qualificação do sujeito passivo, pois insiste-se, a recorrente
não é agência desconsolidadora e nem agente de carga. A recorrente é uma Comissária
de despachos aduaneiros que atuou como representante do desconsolidador na
operação que originou o auto de infração. Assim, se houve irregularidade, a
responsabilidade não foi da autuada/recorrente, mas sim da própria agência
desconsolidadora. Era necessária a correta identificação dos verdadeiros responsáveis
pela infração, e a falta desse requisito torna nulo o auto de infração.
Nesse sentido, salienta-se que, em se tratando de sanção administrativa, não é cabível a
utilização de presunções, ou seja, deveria a autoridade pública reunir prova da
conduta praticada pela ora recorrente. Mas, conforme se verifica, em nenhum momento
houve comprovação de que a responsabilidade pela prestação de informações era da
recorrente, ou que, conforme descrito auto de infração, a recorrente tenha atuado como
agente de carga ou como agência desconsolidadora.
Destaca-se que a obrigação de registrar os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria é do transportador e do intermediário (agente de carga), e, dessa forma, a
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720871/2014-37

responsabilidade pelo descumprimento de prazos não pode ser transferida para a
recorrente que atua como Comissária de Despachos Aduaneiros.
Por ser parte relevante da defesa da recorrente, reproduzo excerto do documento
que supostamente corrobora as suas alegações:

Apesar dos argumentos trazidos pela recorrente, não visualizo equívoco na
identificação do sujeito passivo pelo Auto de Infração objeto do presente processo.
Conforme se extrai da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração (fls. 19/20), para apurar o responsável pela infração cominada, a autoridade autuante se
utilizou dos extratos do conhecimento eletrônico, cujas informações são preenchidas pela própria
empresa responsável, senão vejamos:
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação para o Conhecimento Eletrônico - CE Sub-
Máster 210905030278747, ocorrida somente às 18:32:25 h do dia 31/03/2009, com a
inclusão do Conhecimento agregado - CE 210905035867929, cuja informação fora de
prazo deu origem a presente autuação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, a empresa COMISSÁRIA
PIBERNAT LTDA, CNPJ 92102433001067.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Por oportuno, reproduzo o Extrato do Conhecimento Eletrônico relativo ao CE
(HBL) no 210905035867929 (fl. 40), naquilo que é essencial ao deslinde da presente
controvérsia:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720871/2014-37

Conforme se extrai do referido documento, quando da inclusão do Conhecimento
Eletrônico filhote (HBL) no 210905035867929, foi informado que o Transportador ou
representante era a ora recorrente.
Diante disto, não pode a empresa pretender afastar a sua responsabilidade ou
alegar sua ilegitimidade passiva sobre infrações decorrentes da referida operação, sem apresentar
provas contundentes de que houve algum equívoco no referido registro.
Ocorre que tal documento não foi contestado pela recorrente em nenhuma de suas
manifestações nos presentes autos.
A recorrente insiste apenas no argumento de que não é agência desconsolidadora e
nem agente de carga, sendo apenas uma Comissária de despachos aduaneiros que atuou como
representante do desconsolidador na operação que originou o auto de infração.
Quanto a isto, o próprio trecho da contestação apresentada pela União, em uma
ação judicial, trazido pela recorrente em seu Recurso Voluntário, reconhece que a recorrente
também atua como agência desconsolidadora:

Ademais, apesar de se tratar de Comissária de despachos aduaneiros, nas
situações em que opera como representante de importador ou exportador, na contratação de
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720871/2014-37

transporte de mercadoria, consolidação ou desconsolidação de cargas e prestação de serviços
conexos a recorrente será considerada agente de carga, por expressa determinação legal.
Tal definição mais ampla de “agente de carga” está expressa no artigo 37, §1o, do
Decreto-lei 37/66 que, além de definir o conceito, também estabelece o dever do agente de carga
de prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas, ex vi:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Grifamos)
Neste cenário, é importante destacar que, nos termos do artigo 18 da IN RFB no
800/2007, “[a] desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante” (Grifamos).
No presente caso, no Extrato do CE genérico (fl. 38), a empresa que consta como
consignatária é a EXPEDITORS INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.

Assim, à primeira vista, estaria correto o argumento da recorrente no sentido de
que é a empresa EXPEDITORS INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA a agente de carga que
consta como consignatária do CE genérico e que, por conseguinte, deveria ter informado a
desconsolidação, sendo, por conseguinte, responsabilizada por informações prestadas em
desacordo com a forma e o prazo exigidos pela Secretaria da Receita Federal.
Ocorre que, além da agente de carga que consta como consignatária do CE
genérico, o artigo 18 da IN RFB no 800/07 permite que a desconsolidação seja informada pela
representante do agente de carga que consta como consignatária do CE genérico que, no presente
caso, é justamente a ora recorrente, nos termos do próprio documento trazido por ela em seu
Recurso Voluntário, acima reproduzido.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.468 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720871/2014-37

Somado a isto, ressalto uma vez mais que é a recorrente que consta no extrato de
Conhecimento Eletrônico filhote (HBL) no 210905035867929, como Transportador ou
representante.
Diante disto, entendo não ter obtido êxito a recorrente em comprovar erro na
identificação do sujeito passivo na presente autuação, sendo plenamente aplicável à recorrente,
na condição de agente de carga, a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei
no 37/1966.
Ressalte-se que a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 156
DF CARF MF
Original